Tribunal: TJDFT
Processo: 0011727-44.2015.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO: MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO FIRMADO NO FIM DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. INVOCAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES MAIS RESTRITAS. CONHECIMENTO DO RECURSO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal, depois de disparar três tiros de revólver contra seu inimigo, agindo de inopino, sem condeder chance de defesa, apenas por supor que a vítima tivesse feitos comentários inadequados sobre a sua vida privada.

2 A Defesa agiu com precipitação no fim do julgamento plenário, invocando todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do código de Processo Penal, mas nas razões restringiu os fundamentos às alegações de contrariedade do veredicto às provas dos autos e de injustiça na aplicação da pena. Como é o termo de apelação que determina o alcance do recurso, este deve ser conhecido em sua amplitude máxima.
3 Não se indicaram as nulidades porventura existentes posteriores à pronúncia, nem em que ponto a sentença teria contrariado a decisão dos jurados. Como os autos revelam que o processo tramitou regularmente, dentro dos princípíos e normas do processo, e que a sentença proferida espelhou fielmente o que foi decidido pelo Conselho de Sentença, rejeita-se o apelo baseado nas alíneas "a" e "b" do preceptivo legal referido.

4 Inexiste contrariedade manifesta da sentença às evidências empíricas colhidas durante a instrução quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos, conforme os testemunhos colhidos. Se as qualificadoras foram submetidas ao Conselho de Sentença, e acatadas, não há como excluí-las.

5 Exclui-se, contudo, da dosimetria da pena a avaliação negativa da personalidade fundada de forma genérica, mencionando elementos inerentes ao próprio tipo penal. Reduz-se a pena na segunda fase da dosimetria pela preponderância da menoridade relativa sobre a reincidência. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas pode ser usada para qualificar a conduta, migrando as demais para a primeira ou segunda fase da dosimetria.

5 A fração redutora da pena pela tentativa é proporcional ao iter criminis percorrido, sendo tanto menor quanto mais próximo estiver da consumação do crime. Se a vítima correu perigo de vida, evidencia que o crime esteve muito perto disso, implicando um desconto mínimo.

6 Apelação parcialmente provida.